Tribunal: TJSP
Processo: 1001868-12.2019.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, isto para declarar a inexigibilidade dos respectivos descontos na conta corrente do autor, devendo a ré proceder à devolução simples dos valores descontados, corrigidos desde o desembolso e com juros de mora desde a citação, bem como condenar

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, isto para declarar a inexigibilidade dos respectivos descontos na conta corrente do autor, devendo a ré proceder à devolução simples dos valores descontados, corrigidos desde o desembolso e com juros de mora desde a citação, bem como condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da requerida quanto à indenização por danos morais. Descabimento. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor. Adesão não comprovada. Danos morais devidos. Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.